Tribunal: TJDFT
Processo: 0730548-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. PENHORA NO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que os executados possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III – Evidenciada a preclusão para os agravantes-executados suscitarem a impenhorabilidade da verba constrita via Sisbajud no presente recurso, uma vez que, cientes da constrição, eles formularam perante o Juízo a quo apenas proposta de acordo, não aceita pelo credor, mas não apresentaram impugnação à penhora, na forma estabelecida no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido.